Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706091-27.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MALCA ALVES BEZERRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de adjudicação compulsória proposta contra ela por Malca Alves Bezerra que acolheu o pedido formulado na ação. Intime-se a apelante para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à questão referente à subordinação da eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva (conclusão da regularização do parcelamento) que ainda não teria ocorrido no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator